Tribunal: TCU
Processo: 019.158/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos em conjunto pela Fundação Quinteto Violado (FQV) e por seu então presidente, Sr. Marcelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo (peça 49), contra o Acórdão 2.753/2019-TCU-2a Câmara (peça 46)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos em conjunto pela Fundação Quinteto Violado (FQV) e por seu então presidente, Sr. Marcelo de Vasconcelos Cavalcanti Melo, contra o Acórdão 2753/2019-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta decisão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, aos recorrentes e aos demais interessados.